Tribunal: TCU
Processo: 030.858/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10822/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.858/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademir Oliveira Aguiar (CPF XXX.210.255-XX); Aldemir Duarte Fonseca (CPF XXX.170.846-XX); Antônio Vuelher Leite (CPF XXX.275.701-XX); Arnaldo Bartha Braga (CPF XXX.029.497-XX); Carlos Alberto de Araújo (CPF XXX.035.387-XX); Paulo Henrique Bartolomeu de Oliveira Junior (CPF XXX.079.157-XX); Roberto de Castro Luiz (CPF XXX.834.107-XX); Sérgio Luiz Gonçalves Farias (CPF XXX.050.671-XX); Wellington Menezes da Silva (CPF XXX.532.844-XX) e Wilson da Silva Conceição (CPF XXX.706.677-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.